Tribunal: STF
Processo: ARE 1467892
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, amparada na seguinte fundamentação:



    “(...)



    Sob esse viés, em que pese a irresignação recursal tenha sido apresentada tempestivamente, em face de decisão proferida em última instância por este Tribunal de Justiça, o que traduz o exaurimento das vias ordinárias, além de preencher os demais pressupostos genéricos ao seu conhecimento, o recurso não pode ser admitido, pelas razões a seguir expostas.



    Isso porque, sobre as apontadas ofensas aos arts. 5º, II; e 37, IX, da CF, para rever os fundamentos da decisão objurgada, que entendeu que a forma de recrutamento de servidores temporários pelo Município de Touros não preenchiam os requisitos que autorizam essa modalidade de contratação, resta imprescindível uma nova incursão no suporte fático probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A esse respeito:



    (...)



    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF.” (eDoc. 6, fl. 2-3). 



    Nas razões do agravo, o agravante reitera os termos do apelo extraordinário (eDoc. 4). 



    Decido. 



    A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação da decisão agravada acima reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Anote-se que deveria o agravante atacar, de forma pormenorizada e específica, os fundamentos aplicados pelo Tribunal a Quo referente à incidência da Súmula nºs 279/STF, sendo insuficiente para tanto a genérica argumentação de que o recorrente não pretende a reanálise de fatos e provas.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente